Tribunal: TJDFT
Processo: 0734741-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão que indeferiu pedido de consulta judicial à CNIB para fins de localização de bens do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. No caso, o acórdão embargado examina de forma expressa e fundamentada que a CNIB, nos termos do Provimento no 39/2014 do CNJ, destina-se à recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade já decretadas, não sendo instrumento de pesquisa patrimonial para fins executórios.
5. Igualmente decidiu que o princípio da cooperação não autoriza a transferência irrestrita do encargo investigatório ao Poder Judiciário, o que foi devidamente enfrentado no acórdão.
6. A decisão colegiada apresentou fundamentação suficiente, enfrentando as questões relevantes e aplicando os princípios constitucionais pertinentes, não havendo omissão, contradição ou obscuridade.
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.